Tribunal: TJSP
Processo: 1034459-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO PUNHO DIREITO - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
"A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual decorreu a lesão reclamada, não vem devidamente comprovado no substrato fático e probatório dos autos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034459-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOCY
MONTEIRO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034459-22.2018.8.26.0053
Voto no 36.793
Apelação Cível no 1034459-22.2018.8.26.0053 - Voto no 36.793
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1034459-22.2018.8.26.0053)
Apelante: JOCY MONTEIRO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO PUNHO
DIREITO
-
ACIDENTE
DE
TRABALHO
NÃO
COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA.
“A constatação do prejuízo funcional não gera direito ao
benefício acidentário se o acidente de trabalho, do qual
decorreu
a
lesão
reclamada,
não
vem
devidamente
comprovado no substrato fático e probatório dos autos”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Jocy Monteiro da Silva
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que a vitimou em
10.10.2016, quando, no desempenho de sua função na empregadora que
menciona, lesionou o punho direito.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 33/37).
Colheu-se o depoimento de uma testemunha (página 62).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 101/103).
Inconformado, apela o autor pugnando, preliminarmente, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034459-22.2018.8.26.0053
Voto no 36.793
Apelação Cível no 1034459-22.2018.8.26.0053 - Voto no 36.793
expedição de ofício à Agência da Previdência Social para que venham aos
autos os informes relativos ao benefício concedido. No mérito, insiste, em
suma, na alegação de que é portador de sequela decorrente do acidente típico
mencionado que efetivamente repercute na sua capacidade laboral, de modo
que faz jus ao benefício acidentário (páginas 107/110).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 115).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Anoto de início que, a despeito de toda a argumentação do autor,
não vislumbro na espécie qualquer motivo a justificar a reabertura da fase
instrutória, porquanto, a expedição de ofício não tem o condão de mudar o
desfecho da demanda, conforme adiante decido.
No mais, tenho que a improcedência é a medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesão no punho direito, cuja causa de eclosão,
segundo alega, está relacionada com o acidente típico mencionado na inicial.
Não obstante, da análise dos elementos constantes nos autos o
que se infere é que, embora a perícia médica tenha apurado a redução parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1034459-22.2018.8.26.0053
Voto no 36.793
Apelação Cível no 1034459-22.2018.8.26.0053 - Voto no 36.793
e permanente da capacidade laborativa do autor, não há prova segura e
convincente para o adequado estabelecimento do nexo infortunístico (ver
páginas 33/37).
Não consta dos autos prova da emissão de comunicação de
acidente do trabalho, nem a concessão administrativa de auxílio-doença de
natureza acidentária.
A testemunha ouvida, como bem assentado no bojo da r.
sentença, não presenciou o acidente, não tendo o autor, por seu turno,
produzido no curso da demanda nenhuma outra prova a demonstrá-lo.
Assim, inexiste qualquer elemento, a não ser a alegação do
próprio autor, que possa sequer fazer alusão à ocorrência de acidente de
trabalho.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da não comprovação do acidente típico noticiado, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator